Tribunal: STF
Processo: ARE 1590348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM, EM CÚMULO MATERIAL.
I. Caso em exame.
Sentença que condenou os ora Apelantes, do seguinte modo:
a) 1º Apelante, Aristides (vulgo “Nino”): tráfico ilícito de drogas e associação para este fim, em cúmulo material, nas penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 DM, no valor unitário mínimo legal;
b) 7º Apelante, Maicon (vulgo “Russo”): tráfico ilícito de drogas e associação para este fim, em cúmulo material, nas penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 DM, no valor unitário mínimo legal;
c) 8ª Apelante, Luciana: tráfico ilícito de drogas e associação para este fim, em cúmulo material, nas penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 401 DM, no valor unitário mínimo legal, substituída a primeira pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo; e
d) 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Apelantes, respectivamente, Henrique Douglas, Douglas Henrique, Gustavo (vulgo “Gustavo Foguinho”), Matheus e Robson Alexandre (vulgo “Robson da Bicicleta”): associação para o tráfico ilícito de drogas, nas penas de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 700 DM, no valor unitário mínimo legal, substituída a primeira pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
II. Questões em discussão. RECURSOS DEFENSIVOS.
II.1. Primeiro Recurso (Apelante Aristides).
II.1.1. Absolvição de ambos os crimes, por ausência ou insuficiência probatória.
II.1.2. Desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o do artigo 28, da Lei Antidrogas.
II.1.3. Reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea para ambos os crimes.
II.1.4. Concessão da gratuidade de justiça.
II.2. Oitavo Recurso (Apelante Luciana).
II.2.1. Absolvição de ambos os crimes, por ausência ou insuficiência probatória.
II.2.2. Desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o do artigo 33, §3º, da Lei Antidrogas.
II.2.3. Aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, em sua fração máxima, para ambos os crimes.
II.2.4. Concessão da gratuidade de justiça.
II.3. Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto, Sexto e Sétimo Recursos (Apelantes Henrique Douglas, Douglas Henrique, Gustavo, Robson Alexandre, Matheus e Maicon).
II.3.1. Em relação ao Apelante Maicon:
II.3.1.1. Absolvição de ambos os crimes, por ausência ou insuficiência probatória.
II.3.1.2. Desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o do artigo 28, da Lei Antidrogas.
II.3.1.3. Revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de Alvará de Soltura.
II.3.2. Quanto aos demais Recorrentes (Henrique Douglas, Douglas Henrique, Gustavo, Robson Alexandre e Matheus): Absolvição do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, por ausência ou insuficiência probatória.
III. Razões de decidir.
III.1. Induvidosas a materialidade e autoria do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, devidamente comprovadas pelas peças técnicas acostadas aos Autos, em especial o Laudo definitivo de exame de material entorpecente firme em que, as substâncias apreendidas são drogas ilícitas, atestando a quantidade, natureza e a forma de seu acondicionamento, além da segura prova oral produzida, constituída, especialmente, dos depoimentos dos Agentes da lei, firmes e unânimes em que, os ora Apelantes Maicon, Aristides e Luciana comercializavam as drogas entre si e as revendiam a terceiros indivíduos. Incidência da Súmula 70, desse Tribunal de Justiça.
III.2. Incabível a absolvição de todos os Apelantes pelo crime do artigo 35, da Lei 11.343/06, se a prova é segura no sentido de que, estavam associados entre si, em verdadeira vontade e unidade de ações e desígnios, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
III.3. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para os artigos 28, ou 33, §3º, ambos da Lei Antidrogas. Autos que demonstram, de forma clara e latente, a destinação das drogas apreendidas, para a mercancia ilícita.
III.4. Impossibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea, em ambos os crimes, para o ora Recorrente Aristides, que não confessou plenamente os fatos em ambas as sedes.
III.5. Inviável a concessão do benefício do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, à ora Recorrente Luciana, pois, também se a condenou por infração ao artigo 35, da Lei 11.343/06, por claro envolvimento em atividade criminosa, principalmente diante das circunstâncias da prisão, da quantidade de drogas apreendidas e sua forma de acondicionamento, o que se revela incompatível com um agente iniciante no nefasto comércio, ou com um traficante eventual.
III.6. Prisão preventiva que se mantém para o ora Recorrente Maicon. Além do quantum de pena reclusiva fixada, o condenado ostenta péssimos antecedentes criminais, demonstrando personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, impondo o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, em conformidade às peculiaridades concretas do caso.
III.7. O exame do pedido de deferimento da gratuidade de justiça é de competência do Juízo de Execução, na forma do verbete sumulado nº 74, desse Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo.
RECURSOS DESPROVIDOS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente